Tribunal: TJDFT
Processo: 0711585-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO. PORTE DE ARMA BRANCA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A periculosidade concreta do agente, manifesta nas circunstâncias do crime, bem como o risco de reiteração delitiva colhido dos antecedentes penais do réu, além do fato de ter cometido novo delito durante o cumprimento de pena, justificam a decretação da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social, a demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
2. Não há como apreciar, em sede de habeas corpus, o pedido de aplicação do princípio da insignificância já apresentado pela defesa na resposta à acusação, se ainda não foi analisado pelo juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância.
3. Ordem conhecida e denegada.